Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708802-83.2024.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ LEMOS DA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE DOS VALORES DA CONTA PASEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória do autor, que busca reparação por danos materiais decorrentes da suposta má gestão dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil. Alega que apenas teve ciência da irregularidade em 2024, ao acessar seus extratos. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão: (i) determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de suposta má gestão dos valores depositados no PASEP; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos materiais decorrentes da má gestão dos valores do PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150. 4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data em que o titular realiza o saque dos valores da conta individual do PASEP, momento em que tem ciência inequívoca da possível lesão a seu direito. 5. A jurisprudência do STJ tem consolidado o entendimento de que o prazo prescricional não se inicia na data em que o titular acessa extratos posteriormente, mas sim na data do saque, quando poderia aferir a regularidade dos depósitos e da atualização dos valores. 6. No caso, o saque ocorreu em 21/10/2011, e a ação foi ajuizada apenas em 11/11/2024, após o transcurso do prazo prescricional de 10 anos, razão pela qual está correta a sentença que reconheceu a prescrição. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189 e art. 205; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 21.09.2023 (Tema 1150); STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.06.2021; STJ, REsp 1.802.521/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30.05.2019; STJ, AREsp 2.787.734, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 19.12.2024; STJ, REsp 2.168.725, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 11.12.2024. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma que a manutenção do acordão vergastado viola o entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o termo inicial da prescrição se dá na data em que o titular obtém acesso aos extratos microfilmados de sua conta PASEP, sendo esse o momento em que toma ciência comprovada da lesão. Requer a inversão do ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. Quanto aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e de fixação de honorários recursais, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002